Tribunal: TJES
Processo: 5000773-63.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-63.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIAS MELANES GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000773-63.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ELIAS MELANES GONCALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. CONSUMIDOR IDOSO QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO DIRETO EM CONTA SEM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP Nº 676.608/RS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ELIAS MELANES GONCALVES em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narrou que é pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria rural pelo INSS. Relatou que, ao verificar seus rendimentos, surpreendeu-se com a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Margem Consignada (RMC)", vinculados a um suposto cartão de crédito que alega jamais ter contratado ou solicitado. Sustentou que sua intenção, ao procurar a instituição financeira, era obter um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto em folha do valor mínimo da fatura, o que caracteriza, segundo alega, a prática abusiva de venda casada e vício de consentimento. Enfatizou que nunca recebeu o referido cartão plástico, tampouco procedeu ao seu desbloqueio ou utilização para compras, tendo os valores disponibilizados em sua conta sido fruto de transferência (TED) realizada unilateralmente pelo banco, simulando saques do cartão para constituir a dívida. Argumentou que a modalidade contratual imposta torna a dívida impagável e perpétua, gerando descontos contínuos que apenas cobrem os juros rotativos, sem amortizar o saldo devedor principal, causando-lhe prejuízos financeiros e abalo moral, dada a natureza alimentar de sua verba previdenciária. Diante dos fatos narrados, a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos referentes à RMC em seu benefício. No mérito, pugnou pela a declaração de nulidade e/ou inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a condenação da instituição requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (repetição do indébito), a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial, bem como as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade e validade da contratação. Sustentou que a parte autora celebrou, de livre e espontânea vontade, o "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", tendo o contrato sido devidamente assinado e os valores dos saques (nos montantes de R$ 1.199,28, R$ 469,00 e R$ 119,00) creditados diretamente na conta bancária de titularidade do requerente mediante transferência (TED). Alegou que o contrato é claro quanto à sua natureza de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha, cumprindo o dever de informação e afastando a hipótese de vício de consentimento ou erro substancial por parte do consumidor. Argumentou que o cartão de crédito consignado possui mecanismo de autoliquidação previsto em normativa do INSS, refutando a tese de dívida impagável ou perpétua, desde que não ocorram novas utilizações ou refinanciamentos. Defendeu que não houve ato ilícito ensejador de reparação civil e que os fatos narrados configuram, no máximo, mero aborrecimento, sem comprovação de abalo aos direitos da personalidade da parte autora. Subsidiariamente, sustentou que eventual devolução de valores deveria ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, que pautou sua conduta em contrato vigente. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares para extinção do feito ou, no mérito, a improcedência total da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,06% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida

do autor, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$3.090,87 (três mil e noventa reais e oitenta e sete centavos).

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé dos valores descontados do auto acrescido de eventual valor descontado após o mês de maio de 2025. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17396187, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação. Afirma que a parte recorrida firmou voluntariamente o "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", tendo realizado saques (transferências via TED) que totalizaram o crédito disponibilizado. Argumenta que não houve vício de consentimento, pois o contrato assinado possuía nomenclatura clara e destaque quanto à modalidade creditícia, cumprindo o dever de informação. Defende que a assinatura no termo de adesão comprova a anuência do consumidor aos termos do cartão de crédito consignado, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual falta de leitura ou arrependimento posterior da parte autora. Rebate a tese de dívida impagável ou perpétua, asseverando que o cartão possui mecanismo de autoliquidação previsto em normativa do INSS (Instrução Normativa nº 80/2015), com prazo estimado para quitação (originalmente 72 meses), desde que não ocorram novas utilizações ou refinanciamentos. Sustenta que não houve ato ilícito ou comprovação de abalo aos direitos da personalidade que justifique a condenação, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório fixado (R$ 3.000,00), alegando desproporcionalidade. Defende que a devolução de valores, se mantida, deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé (Súmula 159 do STF) e a existência de contrato formalizado. Subsidiariamente, requer a aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STJ (EAREsp 676.608/RS), limitando a repetição em dobro apenas aos descontos posteriores à publicação do referido acórdão (março de 2021). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para acolher as preliminares ou julgar improcedentes os pedidos da exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à alegação de prescrição e decadência, verifica-se que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais reiterados no período contratual, o que implica a renovação contínua da lesão.

Nessas hipóteses, a prescrição atinge cada parcela individualmente, de modo que o prazo prescricional renasce a cada desconto indevido.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II-
Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação.
III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 ) (gn).

Desta forma, REJEITO tal preliminar.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados ou sua incidência somente após a publicação do acórdão do STJ (EAREsp 676.608/RS), bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumentos contratuais assinados (IDs nº 17396153, 17396154 e 17396155), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

In casu
, restou demonstrado que o recorrido realizou saques por meio da contratação de um cartão de crédito. Apesar da terminologia "saque", a documentação presente nos autos demonstra que os valores foram
transferidos
diretamente para a conta bancária da autora, sem a necessidade de usar fisicamente o plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço, mas sim obter um empréstimo consignado.

Com relação a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago, entendo que esta deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade,
devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(gn)

No que concerne a limitação da repetição em dobro apenas aos descontos posteriores à publicação do acórdão do STJ (EAREsp 676.608/RS), entendo que razão assiste à parte recorrente, vez que desta forma o decidido no julgado do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ . 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (...) 11.
Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão
. 12 . Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva . Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (gn).

Assim, considerando que o referido acórdão foi publicado em 30/03/2021, os descontos ocorridos antes dessa data deverão ser restituídos na forma simples, e, os valores descontados após a fixação do entendimento, ocorrerão de forma dobrada.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
FIXAR
a devolução simples do indébito até a data publicação do acórdão do STJ sobre o tema (EAREsp 676.608/RS), que ocorreu no dia 30/03/2021, e, após, a repetição em dobro, nos termos do enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal, do art. 42, Parágrafo único, do CDC e do próprio julgado mencionado.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)